Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a nulidade e inexigibilidade de cinquenta por cento das operações bancárias fraudulentas realizadas em conta corrente e cartão de crédito, bem como condenando a instituição financeira à restituição proporcional dos prejuízos materiais apurados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a responsabilidade da instituição financeira diante de fraude perpetrada por terceiros no âmbito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera disponibilização de informações antifraude na internet não é suficiente para satisfazer o dever da instituição financeira de garantir a segurança no ambiente bancário, que exige a adoção de medidas para assegurar a lisura das operações que lhe são confiadas, com intervenção direta diante de comportamentos atípicos do correntista, caracterizadores de possíveis ardis.
4. Caso em que eventual descuido ou atuação imprudente do consumidor diante da fraude perpetrada por terceiros, via ligação telefônica, por si só, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que deixou de atuar para garantir a lisura das operações bancárias atípicas, orquestradas por criminosos, em valores mais de quinze vezes superiores à remuneração mensal do consumidor. Fortuito interno. Culpa concorrente reconhecida. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o; e art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. TJDFT, APC, 0714272-23.2023.8.07.0020, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 03/06/2024. TJDFT, APC, 0742143-85.2023.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 27/09/2024.